Tribunal: TJSP
Processo: 2097469-17.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2097469-17.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
CONDOMÍNIO HOME CLUB, é embargado BANCO BRADESCO SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2097469-17.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração no 2097469-17.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Condomínio Homes Club
Embargado: Banco Bradesco S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34664)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência dos
requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo
Código de Processo Civil
Decisão clara
e objetiva.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
CONDOMÍNIO HOMES CLUB em face do v. acórdão de fls. 31/36 dos autos
em apenso que, por votação unânime, deu parcial provimento ao agravo de
instrumento interposto por ele para deferir a tutela provisória de urgência de
natureza antecipada e determinar o desbloqueio da conta bancária de
titularidade do Condomínio Home Club 25.176.326/0001-03 mantida junto ao
embargado no 1177-0 e 4562-4 no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de
adoção de medidas coercitivas para a efetividade da decisão, e autorizar a
movimentação bancária e pagamento de títulos e ou transferências bancárias,
pagamento de contas e faturas vencidas e vincendas pelo então síndico em
exercício pelo prazo de 90 (noventa) dias, ou até que o condomínio realize
assembleia condominial para eleição de síndico de forma não presencial, o
que ocorrer primeiro, autorizada a revisão em caso de disciplina diversa pelo
Legislativo ou resposta da parte contrária.
O embargante aponta omissão acerca das medidas
coercitivas a serem determinadas. Diz que o embargado não está cumprindo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2097469-17.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
decisão adequadamente. Postula o acolhimento dos embargos.
É o relatório.
Não
vislumbro
a
omissão
apontada
pelo
embargante.
Tudo foi decidido de forma clara e objetiva, no limite
possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada e do
necessário ao julgamento da questão.
O v. acórdão deferiu a tutela provisória de urgência
de natureza antecipada e determinou o desbloqueio da conta bancária de
titularidade do Condomínio Home Club 25.176.326/0001-03 mantida junto ao
embargado no 1177-0 e 4562-4 no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de
adoção de medidas coercitivas para a efetividade da decisão, e autorizou a
movimentação bancária e pagamento de títulos e ou transferências bancárias,
pagamento de contas e faturas vencidas e vincendas pelo então síndico em
exercício pelo prazo de 90 (noventa) dias, ou até que o condomínio realize
assembleia condominial para eleição de síndico de forma não presencial, o
que ocorrer primeiro, autorizada a revisão em caso de disciplina diversa pelo
Legislativo ou resposta da parte contrária.
Questão afeta ao cumprimento, ou não, da
obrigação e eventual necessidade de adoção de medidas coercitivas deverá
ser objeto de análise pelo MM. Juízo a quo, e evidentemente com observância
do contraditório e da ampla defesa.
Nada a reparar no v. acórdão, portanto.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2097469-17.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4